Tribunal: TJES
Processo: 5003579-73.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003579-73.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G MEU NEGOCIO LTDA
RECORRIDO: VERA PEREIRA DA SILVA RIZZO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR. SERVIÇOS DE ANÚNCIOS DE PUBLICIDADE.
RESCISÃO DO CONTRATO/QUITAÇÃO.
COBRANÇAS APÓS RESCISÃO DO CONTRATO.
SENTENÇA DE PISO
QUE DECRETOU A REVELIA DOS REQUERIDOS E JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS, RESOLVENDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA CONDENAR OS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE, A PROMOVEREM A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DE R$ R$25.506,04, VALOR ESTE A SER CORRIGIDO A PARTIR DO PREJUÍZO E COM JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO INOMINADO

DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A INEXISTÊNCIA DA REVELIA, COBRANÇAS DEVIDAS, VALIDADE DO CONTRATO E EXISTÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
REGISTRO, AB INITIO, QUE A PARTE DEMANDADA INCORREU EM REVELIA, POIS, EMBORA DEVIDAMENTE CITADA E INTIMADA, NÃO OFERECEU CONTESTAÇÃO NO PRAZO DEVIDO, APLICANDO-SE A ELA A REGRA DO ART. 20, DA LEI Nº 9099/95 C/C ART. 344, DO CPC. NO QUE TANGE À RESCISÃO DE CONTRATO, A AUTORA COLACIONA AOS AUTOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM O CANCELAMENTO DO SERVIÇOS. A RESCISÃO FORA FEITA, ASSINADA E HOMOLOGADA PELA REQUERIDA G MEU NEGÓCIO MARKETING DIGITAL LTDA. LOGO A REQUERIDA TINHA TOTAL CONHECIMENTO DOS TRÂMITES ALI ACORDADOS. VISLUMBRO NO DOCUMENTO ANEXADO QUE A EMPRESA SE RESPONSABILIZOU PELO CANCELAMENTO DO BOLETO, QUAL SEJA, 12 PARCELAS DE R$299,00, MAS, NÃO CUMPRIU. POR ESTES MOTIVOS AS COBRANÇAS SE CARACTERIZARAM INDEVIDAS. DESTACA-SE QUE O QUE SE QUESTIONA NA PRESENTE AÇÃO, NÃO É A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E TÃO POUCO A COBRANÇA DOS VALORES EFETIVAMENTE PREVISTOS NO CONTRATO, E SIM AS COBRANÇAS ABUSIVAS REALIZADAS APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU SE NÃO HOUVER, DO VALOR DA CAUSA.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)